Tribunal: TJMT
Processo: 1016794-64.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016794-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THIAGO MARCEL DE CAMPOS SILVA - CPF: 707.287.121-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no:

1016794-64.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

THIAGO MARCEL DE CAMPOS SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA EXTINTIVA POR COISA JULGADA – INOCORRENTE – COISA JULGADA AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – NÃO COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença extinguiu o feito, sob a fundamentação de coisa julgada, posto se tratar das mesmas partes, pedido e causa de pedir.

Em análise aos fatos apresentados, constato que na ação de n°
1004520-05.2020.8.11.0001
foi discutida inscrição indevida diversa da que se discute nesses autos, estando a referida ação arquivada. Portanto, não há que se falar em coisa julgada, por se tratar de fatos diversos.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ante a negativação de seu nome indevidamente, posto que não comprovada a relação jurídica entre as partes.

Via de consequência, imperioso afastar a condenação em litigância de má-fé imposta.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta
recurso inominado
interposto em face da sentença de extinção fundamentada na ocorrência de coisa julgada.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença proferida, alegando que embora seja a mesma empresa em ambas as ações, se tratam de negativações diversas. Pugna pela reforma da sentença nos moldes pleiteada na inicial.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, a coisa julgada reconhecida na sentença, deve ser afastada, pois, a discussão deste feito se refere a negativação diversa da ação anteriormente ajuizada. Em análises aos fatos apresentados, constato que na ação de n°
1004520-05.2020.8.11.0001
foi discutido inscrição indevida no valor de R$ 34,71 (trinta e quatro reais e setenta e um centavos), com vencimento em 14/10/2019, estando a referida ação devidamente arquivada.

Ao passo que na presente ação se discute inscrição indevida no valor de R$ 34,39 (trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), com vencimento em 12/11/2019.

Mesmo que a parte autora utilizou-se do mesmo extrato nas duas ações, não se trata de ações idênticas, sendo restrições diferentes, onde o autor optou pela pulverização de ações.

Portanto, não há que se falar em coisa julgada, por se tratar de fatos diversos. Assim, afastada a sentença de extinção por não ser caso de coisa julgada, passo à análise do mérito da demanda, pois a causa está madura para o julgamento neste momento, nos moldes do art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC.

Pois bem. Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a negativação do nome da parte Recorrente fora realizada de forma indevida, posto que não comprovada nenhum tipo de relação entre as partes, de modo que deve ser mantida a declaração de inexistência do débito e fixada indenização por dano moral.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Em casos semelhantes, o STJ assim vem decidindo:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VALOR.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de
danos morais,
o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1202806/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011)

Existe ainda a Súmula 22 desta Turma Recursal, assim redigida:

SÚMULA 22:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), levando-se em conta o valor da negativação de R$ 34,39 (trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), a pulverização de ações, bem como a existência de diversas restrições posteriores não discutidas judicialmente, conforme extratos do SPC/SCPC e Serasa, consultados por esse relator. Vejamos:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a prescrição inerente ao pleito indenizatório, e, via de consequência, condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), atualizados pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (inclusão da restrição), excluindo ainda a litigância de má-fé aplicada na sentença.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa à ser fixada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021